Tribunal: TJES
Processo: 0001845-04.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001845-04.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0001845-04.2019.8.08.0002

APELANTE:

ROBERTO GONÇALVES

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, em razão da subtração de um tapete avaliado em aproximadamente R$ 100,00, após pular a grade e forçar portas e janelas de estabelecimento comercial durante o período noturno. A defesa pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, a redução da pena-base, o reconhecimento da semi-imputabilidade decorrente de dependência química, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a exclusão da prestação pecuniária e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto praticado durante o repouso noturno; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se a dependência química autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) definir se a hipossuficiência do réu autoriza a exclusão da prestação pecuniária; e (vi) estabelecer se são devidos honorários advocatícios recursais à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância exige a concomitância da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não configurados no caso concreto.

A prática do furto durante o repouso noturno evidencia maior reprovabilidade da conduta e vulneração à segurança patrimonial, circunstância que afasta a incidência do princípio da bagatela.

A reincidência específica e a habitualidade delitiva do réu demonstram desprezo reiterado pelo ordenamento jurídico, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade baseada em fundamentos genéricos viola o dever constitucional de motivação adequada e contraria o entendimento consolidado do STJ no Tema 1077.

A existência de maus antecedentes, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo proporcional a fração de aumento aplicada pelo juízo sentenciante.

O reconhecimento da semi-imputabilidade exige prova pericial idônea demonstrando redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento da ação.

A mera alegação de dependência química ou embriaguez voluntária não autoriza a incidência da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

A dinâmica da execução delitiva demonstra atuação coordenada, consciente e orientada à consumação do crime, evidenciando plena capacidade cognitiva e volitiva do agente.

A reincidência e os antecedentes desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

A alegada hipossuficiência econômica não afasta a imposição da prestação pecuniária, competindo ao Juízo da Execução eventual readequação da forma de cumprimento da obrigação.

O Estado deve remunerar o defensor dativo regularmente nomeado quando inexistente assistência jurídica institucional adequada, sendo cabível o arbitramento de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0001845-04.2019.8.08.0002

APELANTE:

ROBERTO GONÇALVES

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
Roberto Gonçalves
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES. O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal (furto majorado pelo repouso noturno). A pena definitiva restou fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Segundo a exordial acusatória, no dia 18/06/2019, por volta das 23h22min, no centro de Alegre/ES, o acusado pulou uma grade e forçou as janelas e portas do estabelecimento comercial "Patinhas Alegre". Não conseguindo adentrar no local, subtraiu um tapete marrom avaliado em aproximadamente R$ 100,00 que se encontrava na entrada da loja. A ação foi gravada pelo sistema de videomonitoramento local.

Em suas razões recursais (ID 18637978), a defesa dativa pugna pela: I – Absolvição do apelante face à atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância; II – Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; III – O reconhecimento da causa de diminuição da semi-imputabilidade decorrente de severa dependência química; IV – A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; V – O arbitramento de honorários advocatícios recursais à defensora dativa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18637980), manifestando-se pelo total desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Especial exarou parecer (ID 19486648) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, deixando de se manifestar quanto aos honorários por entender tratar-se de matéria de natureza patrimonial e não traduz interesse público relevante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Pleito de Absolvição

A defesa clama pela aplicação do princípio da insignificância (crime de bagatela), argumentando que o valor da
res furtiva
é ínfimo e que o objeto foi recuperado logo após o fato. Contudo, a tese é juridicamente insustentável no caso vertente.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro requisitos vetores: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, o pequeno valor do bem não pode ser sopesado de forma isolada ou mecânica. Conforme se depreende dos autos, o réu pulou a grade do estabelecimento e forçou portas e janelas sem conseguir invadir o recinto, mas acabou por subtrair o tapete situado na entrada externa do estabelecimento.

Soma-se a isso, tem-se que os fatos ocorreram em período noturno, às 23h22min, cenário que acarreta especial vulneração à segurança patrimonial e impede a descaracterização da relevância penal da conduta.

A jurisprudência pátria é uníssona em fixar que o cometimento do delito durante o repouso noturno denota acentuada audácia e maior reprovabilidade do comportamento, afastando o reconhecimento do crime de bagatela:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 4. A prática de furto durante o repouso noturno indica especial reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. (STJ – AgRg no HC: 00000000000000971144 SC 2024/0487881-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/06/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR IMENSURÁVEL DA RES FURTIVA – FURTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1 – Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. [...] 4 –
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
”(AgRg no HC n. 707.625/SC, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2022). 5 – Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00000941920248080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal)

Ademais, o histórico penal do recorrente revela que ele responde a outras ações penais e ostenta condenações anteriores por crimes patrimoniais. Essa reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam de forma definitiva o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade exigido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, segue entendimento consolidado pelo STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. O princípio da insignificância não é aplicável a casos de reincidência, especialmente quando há múltiplas condenações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.5. A reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.6. A análise de critérios subjetivos, como a vida pregressa do agente, é essencial para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (STJ – AgRg no HC: 00000000000001028445 SP 2025/0311966-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/10/2025)

Desta forma, evidenciada a tipicidade formal e material, afasto o pleito absolutório.

Da Dosimetria da Pena-base

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, que foi estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na primeira fase, o magistrado de origem valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
, da
conduta social
e da
personalidade
.

Da análise detida da sentença, verifica-se que a fundamentação utilizada para negativar a conduta social e a personalidade pautou-se em elementos abstratos e genéricos (“voltadas para práticas de ilícitos”), o que desatende ao comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077), condenações anteriores não ostentam idoneidade jurídica para desabonar a conduta social — a qual deve mensurar estritamente o comportamento do agente no convívio familiar, laboral e comunitário —, tampouco a sua personalidade, uma vez que registos criminais vinculam-se exclusivamente à análise dos antecedentes (STJ, AREsp 2600624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 18/02/2025).

Por conseguinte,
ante a inexistência
de laudos periciais ou dados comportamentais concretos, promovo a neutralização dos vetores da personalidade e da conduta social.

Contudo, operando o necessário
reforço de fundamentação
, verifico que a fração de aumento de 02 (dois) meses aplicada sobre o mínimo legal (01 ano) deve ser integralmente mantida. O réu possui um vasto e robusto histórico criminal com condenações definitivas aptas a configurar
maus antecedentes,

conforme foi valorado,
e reincidência.

A fração aplicada de 2 meses mostra-se inclusive inferior ao critério ideal de 1/8 (um oitavo) adotado pela jurisprudência do STJ (incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou sobre a pena mínima), revelando-se extremamente benéfica ao réu.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável é perfeitamente idônea para manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal:

A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente (...) (HC 117381, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013,

Portanto, por reforço de fundamentação no tocante aos maus antecedentes,
mantenho a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.
Nas fases subsequentes, correta a aplicação da agravante de reincidência delitiva e majorante do repouso noturno, totalizando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 40 ((quarenta) dias-multa
.

Da Causa de Diminuição: Semi-imputabilidade

Pretende a defesa a mitigação da reprimenda sob o argumento de que o réu é dependente de
crack
desde a infância e agiu sob o efeito de entorpecentes.

Para o reconhecimento da semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), exige-se comprovação pericial médica inequívoca demonstrando que o agente, ao tempo da ação, tinha sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão de perturbação mental.

A mera alegação de dependência química ou estado de embriaguez voluntária não autoriza a concessão do benefício legal, mormente quando o réu realizou atos coordenados e conscientes na execução do furto.

À luz da teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP) e do critério biopsíquico adotado pelo ordenamento pátrio, a dependência química ou a embriaguez voluntária não geram presunção automática de semi-imputabilidade. É indispensável a prova concreta de que o vício efetivamente obliterou a capacidade de discernimento do agente no momento exato da conduta.

Na hipótese vertente, a dinâmica fática revela que o apelante agiu com nítida consciência operacional. O ato de pular a grade, forçar sequencialmente portas e janelas e, diante do insucesso da invasão, subtrair o objeto na entrada externa antes de empreender fuga demonstra pleno domínio cognitivo e volitivo sobre o
iter criminis
.

Ademais, a aferição da semi-imputabilidade exige, obrigatoriamente, respaldo em laudo pericial oficial produzido em incidente de insanidade mental. Ausente prova técnica idônea, o vácuo probatório não pode ser suprido por meras alegações da defesa, conforme pacificado por este Egrégio Tribunal:

"4. [...] Ademais, a dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade, e consequente aplicação do redutor da pena ou de medida de segurança." (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000310-08.2023.8.08.0032, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2024).

Desta feita, diante da manifesta consciência operacional do réu e da absoluta ausência de laudo pericial, rejeito o pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade.

Da Substituição da Pena por Restritiva de Direitos

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos encontra óbice no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal. O apelante ostenta reincidência delitiva e possui antecedentes maculados, não sendo a medida socialmente recomendável ou suficiente para a repressão do delito.

“[...] A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, dada a reincidência e o histórico de crimes patrimoniais do réu. (STJ – AgRg no HC: 945353 SP 2024/0347272-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Desta feita, mantenho a inaplicabilidade da substituição da pena, bem como o regime semiaberto como inicial de cumprimento da reprimenda, em razão da reincidência delitiva.

Do Pedido de Exclusão da Prestação Pecuniária

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da prestação pecuniária, argumentando que o apelante ostenta a condição de hipossuficiente. Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a alegada escassez de recursos financeiros ou a vulnerabilidade socioeconômica do réu não constituem fundamentos idôneos para a isenção, exclusão ou dispensa da prestação pecuniária, tendo em vista tratar-se de sanção legalmente prevista e decorrente da condenação.

A análise detalhada acerca da real capacidade financeira do apenado, bem como a apreciação de eventuais pedidos de readequação do valor, mitigação ou parcelamento da obrigação, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, que detém a proximidade necessária com o cumprimento da reprimenda para moldar a obrigação às condições econômicas do sentenciado.

Desta forma, independentemente da situação de miserabilidade alegada pela defesa, rejeito o pedido de exclusão da prestação pecuniária, preservando a competência do Juízo das Execuções para eventuais modulações no adimplemento.

Dos Honorários Advocatícios à Defesa Dativa

Neste ponto, o recurso merece provimento. A defensora dativa, Dra. Bruna Araújo Rocha Pessotti (OAB/ES 37.882), foi regularmente nomeada pelo Juízo de piso para patrocinar a defesa do réu diante da ausência de assistência jurídica institucional. A causídica cumpriu fielmente o múnus público ao apresentar as razões recursais pertinentes.

É dever do Estado arcar com a remuneração dos defensores dativos nomeados quando o ente público não disponibiliza Defensoria Pública estruturada na comarca.

No caso concreto, considerando o Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026, a natureza da causa e a dedicação demonstrada pela patrona ao fundamentar as razões recursais, entendo que o valor de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) atende aos critérios de razoabilidade e equidade.

Assim, em razão da atuação da advogada dativa em segunda instância, arbitro o valor de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) a título de honorários, em favor de
BRUNA ARAÚJO ROCHA PESSOTTI, OAB/ES N.º 37.882
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para arbitrar os honorários advocatícios recursais em favor da defensora dativa nomeada, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença condenatória combatida.

É como voto.